Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702185-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LONGEVITTA CENTRO GERIATRICO LTDA AGRAVADO: KARINE SUSAN OLIVEIRA GOMES DE CUESTA, PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LONGEVITTA CENTRO GERIATRICO LTDA, ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por KARINE SUSAN OLIVEIRA GOMES DE CUESTA e Outro, ora autores/agravados, rejeitou pedido de produção de provas pericial e testemunhal nos seguintes termos (ID n° 180068743 – autos de origem): “As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, haja vista que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Venham os autos conclusos para sentença.” Inconformada, a recorrente interpõe o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, o cerceamento de defesa, uma vez que entende que a produção de perícia e de prova testemunhal seria necessária para garantir “(...) o direito de empregar todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda a sua defesa (...)”. Ao fim, pleiteia o deferimento da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. Decisão agravada e deferida a produção de prova pericial e testemunhal. Preparo devidamente recolhido em ID n° 55151708. É o relatório. DECIDO. Conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, verifica-se que a matéria em análise não é alcançada por nenhuma das hipóteses legais, de forma que o presente recurso não deve ser conhecido. Outrossim, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, decorrente da r. decisão agravada, o artigo 370, do CPC é claro ao prever que compete ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O mesmo dispositivo também estabelece a possibilidade de o juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias. Dessa forma, compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes (artigo 130 do CPC). Assim, não prospera a alegação da agravante de que a r. decisão viola seu direito de defesa, uma vez que o indeferimento de provas entendidas como desnecessárias ou protelatórias não é mera faculdade, mas um verdadeiro dever do órgão julgador. Ademais, o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento dos pedidos de produção de nova prova pericial ou de prova testemunhal poderá ser regularmente levantado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Por fim, visando o esgotamento das vias argumentativas, para que seja possível a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC – admitida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT (Tema 988) – mostra-se necessária a presença de urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o agravante sustenta que a urgência decorre do fato de que “(...) O recurso é interposto de decisão que remeteu os autos à conclusão para sentença (...)”, inferindo o risco de a respectiva argumentação se tornar inservível após sentença de mérito. Ocorre que, de acordo com a disposição do art. 1.012, §4o, no mesmo diploma legal: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Assim, uma vez que o indeferimento dos pedidos de nova prova pericial ou de prova testemunhal poderá ser regularmente abordado em preliminar de apelação, os argumentos tecidos pelo agravante não se mostram aptos a permitir a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. (...) (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1352997, 07106697020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não comprovada a urgência da questão, mostra-se inviável a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora